Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. GRAU MÁXIMO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Ademais, o réu não figura como parte legítima para recorrer do perdimento de valores apreendidos pertencentes a terceiros, razão pela qual o recurso por ele interposto não comporta conhecimento em relação a tal pedido. Recurso do réu conhecido parcialmente.
2. Quando o ingresso dos policiais na residência se funda em indícios concretos de situação flagrancial, não há qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Preliminar afastada.
3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas e a posse ilegal de munição de uso restrito, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
4. A circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 pode ser avaliada na primeira fase da dosimetria, de modo que resta correto o incremento da pena base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.
5. A quantidade e a natureza da droga, quando utilizadas para a modulação da diminuição da pena fundada no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não podem ser usadas também para valorar a pena-base com fundamento no artigo 42 da LAD, sob pena de bis in idem.
6. Apelação criminal conhecida em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.